Tribunal: TJDFT
Processo: 0765715-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento não incorporado no sus. Necessidade do medicamento prescrito. juízo retratação. acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento do medicamento Osimertinibe à parte autora, diagnosticada com câncer de pulmão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) se o medicamento é imprescindível para o quadro clínico da autora e (ii) se a negativa administrativa do medicamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é imprescindível para a melhora do quadro de clínico da autora. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que qualificou a demanda como "favorável com ressalvas”.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado grave, como o dos autos, e sem justificativa plausível, é colocá-lo numa situação constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
6.- Acórdão mantido.
------------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF.